Tribunal: TCU
Processo: 000.971/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 13-0143.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 13-0143, intitulado "Raoni", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Flor de Lotus Produções Artísticas Ltda. e Marcelo Barreto de Aragão, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Agência Nacional de Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/3/2015 234.235,80 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Flor de Lotus Produções Artísticas Ltda. e Marcelo Barreto de Aragão multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis.